Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700591-21.2025.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Tim S/A Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Tim S/A contra a sentença (Id. 76397782) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem a apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal, com a finalidade de obter a devolução de parcela do valor relativo ao imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços – ICMS, recolhido no período compreendido entre os meses de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, no valor de R$ 5.238.020,23 (cinco milhões duzentos e trinta e oito mil e vinte reais e vinte três centavos). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente (Id. 76397782), com o subsequente acatamento da exceção substancial de prescrição suscitada pelo Distrito Federal. Em suas razões recursais (Id. 76397790) a sociedade anônima suscita a preliminar de nulidade processual por ausência de fundamentação adequada, pois o Juízo singular teria deixado de analisar o direito formativo constitutivo negativo previsto no art. 169 do CTN. Afirma, nesse contexto, que deve ser desconstituído o ato administrativo que indeferiu a restituição pleiteada na esfera administrativa. Quanto ao mais, reafirma os argumentos articulados na resposta à defesa direta (Id. 76397775), especialmente a ausência dos efeitos da prescrição em relação à pretensão exercida pela apelante, estabelecida no art. 168 do CTN. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, com a subsequente condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 5.238.020,23 (cinco milhões duzentos e trinta e oito mil e vinte reais e vinte três centavos). O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 76397791). Em suas contrarrazões o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 76397793). Sobreveio o despacho, proferido por este Relator, por meio do qual houve a determinação de intimação das partes para que se manifestassem a respeito da aplicação da regra prevista no art. 8o do CPC por ocasião da fixação dos honorários de advogado (Id. 78578809). Em suas manifestações as partes pugnaram pela aplicação do Tema no 1076 dos recursos repetitivos (Id. 78985626 e Id. 79088710). É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. A sociedade anônima Tim S/A exerceu o direito formativo constitutivo negativo em face do ato administrativo que indeferiu a restituição do imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços – ICMS (art. 169 do CTN). A entidade aludida ainda exerceu a pretensão à restituição do referido tributo (art. 168, inc. II, do CTN), tendo havido a improcedência do pedido. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, deliberar se a sentença deve ser desconstituída por ausência de fundamentação adequada; e b) em relação ao mérito, b.1) examinar a possibilidade de desconstituição do ato administrativo que indeferiu a devolução do ICMS recolhido no período compreendido entre os meses de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, e, finalmente, b.2) verificar o transcurso do prazo de prescrição relativamente à pretensão exercida, pela contribuinte, para restituição do aludido tributo. Inicialmente é preciso examinar a necessidade de desconstituição do respeitável provimento jurisdicional recorrido, como decorrência do possível acolhimento da preliminar de nulidade processual suscitada pela apelante em suas razões recursais. A recorrente aduz que o ato decisório impugnado é nulo por ausência de fundamentação adequada, diante do não enfrentamento do "direito formativo constitutivo negativo" previsto no art. 169 do CTN. Nos termos da regra estabelecida no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. É certo que a jurisprudência[1] deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessária a abordagem a todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejas explicitadas, com clareza, as razões que justificam a solução escolhida. Sucede que no caso em exame o aludido direito potestativo não foi analisado pelo Juízo singular, na sentença (Id. 76397782), tendo sido examinada apenas a exceção substancial de prescrição enunciada pelo Distrito Federal. Assim, a preliminar ora examinada deve ser acolhida. Para tanto, convém aplicar ao caso a regra prevista no art. 1013, § 3o, inc. III, do CPC, que estabelece a possibilidade de julgamento do mérito na hipótese em que o tribunal desconstituir a sentença por ausência de exame de um dos itens formulados no pedido. Por essa razão é necessário verificar se o processo está “em condições de imediato julgamento”, que é a condição prevista no aludido texto normativo para que, nesses casos, o Tribunal proceda ao imediato exame da controvérsia. Convém observar que a questão em exame nestes autos é eminentemente jurídica, pois diz respeito à possibilidade de exercício de direito formativo constitutivo negativo e da pretensão à restituição de tributo indevidamente recolhido. Quanto ao mais, o cerne da questão agora em exame consiste na possibilidade de controle jurisdicional de ato administrativo, pretendendo-se avaliar seus critérios de validade, de acordo com a regra prevista no art. 2o da Lei no 4.717/1965 que, como se sabe, é a norma jurídica que trata da validade dos atos administrativos no plano substancial. Por essa razão não soaria correto, convém advertir, falar-se em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infringência ao princípio da separação de poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada, como esclarecido acima, à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado. A esse respeito examinem-se os seguintes posicionamentos doutrinários: “Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. [...] No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo. A importância do controle judicial, convém que se diga, é mais destacada se levarmos em conta os direitos e garantias fundamentais, estatuídos na Constituição. O Judiciário, por ser um Poder equidistante do interesse das pessoas públicas e privadas, assegura sempre um julgamento em que o único fator de motivação é a lei ou a Constituição. Assim, quando o Legislativo e o Executivo se desprendem de seus parâmetros e ofendem tais direitos do indivíduo ou da coletividade, é o controle judicial que vai restaurar a situação de legitimidade, sem que o mais humilde indivíduo se veja prejudicado pelo todo-poderoso Estado.”[1] "O princípio da universalidade da jurisdição significa a possibilidade de ampla investigação sobre a atividade administrativa por parte do Judiciário, respeitados os limites do mérito das escolhas exercitadas no exercício de competência discricionária”.[2] Em relação aos destinatários da regra de obrigatoriedade do controle jurisdicional da higidez dos atos administrativos, Hely Lopes Meirelles ainda pontua o seguinte: “Os atos administrativos nulos ficam sujeitos a invalidação não só pela própria Administração, como também pelo Poder Judiciário, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. A Justiça somente anula atos ilegais, não podendo revogar atos inconvenientes ou inoportunos, mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração. O controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade, mas nesse campo a revisão é ampla em face dos preceitos constitucionais de que a Lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito (art. 5o, XXXV); conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” (art. 5o, LXIX e LXX); e de que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe (art. 5o, LXXIII). Diante desses mandamentos da Constituição, nenhum ato do Poder Público poderá ser subtraído do exame judicial, seja ele de que categoria for (vinculado ou discricionário) e provenha de qualquer agente, órgão ou Poder. A única restrição oposta é quanto ao objeto do julgamento (exame da legalidade ou da lesividade ao patrimônio público) e não quanto à origem ou natureza do ato impugnado."[3] (Ressalvam-se os grifos.” Para que seja possível solucionar a situação descrita, convém mencionar previamente os fundamentos adotados pela Fazenda Pública (Id. 76397699), com amparo em fundamentação aliunde, com os destaques pertinentes: “Prezado Contribuinte, Segue em anexo a resposta do setor responsável. Sua comunicação foi NEGADA. Atenciosamente. Anexos: - 2023_03_rel_téc_gac_20221116-233530_rest_tim sa_aparelhos telefonicos.docx (omissis) ANÁLISE Preliminarmente, ressalta-se que a análise técnica da restituição de indébito de ICMS é realizada de acordo com mandamentos legais estabelecidos no CTN, na lei 87/96, na legislação Distrital, assim como em decisões vinculantes. Nesse sentido, de acordo com o art. 166 do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis: (omissis) Diante de exposto, a TIM teria que comprovar ter assumido o encargo do imposto para legitimar o seu direito de restituição. Em sua petição, a TIM expõe a tese de que praticou preço tabelado em todo território nacional e que desta forma seria possível admitir a presunção relativa do não repasse do encargo financeiro do ICMS. Quanto a tese apresentada, não se percebe qualquer prova de que a requerente tenha assumido os encargos que lhe dariam direito à restituição pleiteada, pelos seguintes motivos: 1) O preço praticado pela TIM não é tabelado pelo Poder Público, logo, não se trata de preço tabelado e sim de “política de preços” adotada pela empresa por sua conta e risco; 2) Os valores reais pagos pelos consumidores diferem em cada Nota fiscal (como percebido nas Notas fiscais apresentadas pela própria requente) devido aos descontos incondicionais concedidos; 3) Nas notas fiscais apresentadas o desconto concedido foi menor no estado da BA cuja alíquota é maior, compensando, desta forma, o importo a pagar maior; Pelo exposto, é nítido que as diferentes alíquotas de ICMS entre os estados, assim como seus valores tributados, são compensadas pela larga margem de descontos sobre os valores praticados, supostamente únicos, o que descaracteriza cabalmente o não repasse do encargo. Ademais, além do fato de, administrativamente, não ter comprovado efetivamente o direito pleiteado, o artigo 166 do CTN dispõe a respeito da legitimidade da requerente para formular validamente o presente pedido de restituição. Isto porque, quanto aos tributos que possibilitem, por sua sistemática e natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro, a devolução somente será concretizada a quem prove ter assumido o respectivo encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este, expressamente, autorizado a recebê-lo. Neste sentido, doutrina Cleide Previtalli Cais: (omissis) Na mesma linha, colhendo as lições doutrinárias sobre as disposições do art. 166 do CTN, trazemos a observação de LUCIANO AMARO: (omissis) Em lição doutrinária, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, REGINA BEATRIZ TAVARES, leciona que a norma do art. 166 tem o escopo de evitar o enriquecimento sem causa do contribuinte de jure, impedindo que este receba duplamente o que pagou a título de tributo indevido: do terceiro, mediante o pagamento do preço do produto ou mercadoria, no qual o montante da exigência fiscal está embutida; e do Fisco, quando restituir -lhe o mesmo valor. Visando pacificar o tema em torno da interpretação desse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal editou, em 1969, a Súmula 546, com o seguinte enunciado: “Cabe [rectius: Admite-se] a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo”. Essa ainda é a orientação da Corte, pelo que rara a ocorrência de ajuizamento de ação de repetição do indébito que estampe tal pretensão”. É este o entendimento jurisprudencial que ainda prevalece na Corte Suprema, e igualmente, no Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado do Resp. 1.191.469/AM, do qual extraímos trecho do voto proferido pelo Ministro Relator Mauro Campbell: (omissis) Desse modo, defende a ilustre jurista que, “na hipótese de não demonstração, pelo contribuinte de jure, de que não recuperou o valor do tributo do contribuinte de fato, impõe-se que tal quantia remanesça com o Poder Público”. CONCLUSÃO Quanto ao mérito do pleito, de antemão, cabe esclarecer que qualquer pedido de restituição de imposto deve ser analisado sob duas premissas básicas: primeiro, que seja comprovado o recolhimento alegado; segundo, demonstrar que houve recolhimento indevido. Não obstante as alegações suscitadas pela empresa em seu requerimento, não se restou demonstrado que a requerente não recuperou o valor do tributo de seu cliente, e nem estar por este autorizado a solicitar restituição de indébito, logo, não há legitimidade para o pleito apresentado. Dessa forma, opina-se smj, pela rejeição do pedido formulado.” (Ressalvam-se os grifos) Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio (art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999) e a jurisprudência dos tribunais admitem a chamada fundamentação aliunde ou per relationem, técnica por meio da qual a autoridade administrativa responsável pela prática do ato adota como razões de decidir os argumentos expostos em outra manifestação. É facilmente perceptível, portanto, que não há nos autos do processo nenhuma situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da Administração Pública que, ao seguir as determinações expressas pelo Núcleo de Monitoramento de Comunicação e Energia Elétrica, rejeitou a restituição tributária em exame por não haver demonstrado o recolhimento indevido. A respeito da prescrição mostra-se pertinente trazer a exame alguns breves apontamentos dogmáticos. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, uma vez que seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Na esfera administrativa é preciso observar algumas peculiaridades em relação às relações jurídicas de natureza privada. Inicialmente, convém destacar que um dos princípios basilares do Direito Administrativo é o da indisponibilidade do interesse público pela Administração. Nesse contexto, ao ocorrer o exercício de pretensões em face da Administração Pública, que veiculem interesse indisponível do Estado, verificado o transcurso do prazo prescricional, ainda que o representante estatal não tenha suscitado a questão, deverá ser reconhecido, de ofício, o transcurso de mencionado prazo. Em relação às pretensões exercidas pela Administração em face dos Administrados, diversas situações podem ser verificadas. A propósito, examine-se a doutrina de Elody Nassar[4] a respeito da prescrição no âmbito do direito administrativo: “A fisionomia do Direito Administrativo atual se constrói, hoje, sobre os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público pela Administração. Assim, o agente estatal, quando atua, não o faz para realizar sua vontade pessoal, mas para dar cumprimento a algum dever, que lhe é imposto pelo Direito. O Estado se coloca, então, sob a ordem jurídica, nos mais diferentes aspectos de sua atividade. A supremacia do interesse público sobre o privado é verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público. Proclama, no entender do eminente Celso Antônio Bandeira de Mello, a superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele sobre o do particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e asseguramento desse último. É pressuposto de uma ordem social estável em que todos e cada um possam sentir-se garantidos e resguardados. A posição de supremacia significa que o Poder Público se encontra em situação de autoridade, de comando, relativamente aos particulares, como indispensável condição para gerir os interesses públicos postos em confronto. Compreende, em face da sua desigualdade, a possibilidade, em favor da Administração, de constituir os particulares em obrigações por meio de ato unilateral daquela. (...) É sempre oportuno lembrar a magistral lição de Ruy Cirne Lima a propósito da relação de Administração: “Na Administração o dever e a finalidade são predominantes, no domínio, a vontade. Administração é a atividade do que não é senhor absoluto.” Aqui o ponto de separação entre as noções do Direito Civil e do Direito Público: na Administração os bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador. As pessoas administrativas não têm disponibilidade sobre os interesses públicos confiados à sua guarda e realização. A atividade administrativa é subordina à lei. O saudoso Hely Lopes Meirelles ensinou que “na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na Administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Essa assertiva sintetiza, de forma excelente, o conteúdo do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, imperativo para a Administração Pública, ponto fulcral do distanciamento em face do Direito Civil.” Feita essa breve e necessária digressão propedêutica, ressalte-se que a pretensão à restituição de tributo indevidamente recolhido deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, nos moldes das regras previstas no art. 168 do CTN e no art. 3o da Lei Complementar no 118/2005. Na hipótese de tributo submetido a lançamento por homologação, a exemplo do ICMS, o termo inicial do lapso temporal, alusivo à referida prescrição, deve ser atribuído à data relativa ao pagamento, mas não à data pertinente à homologação (art. 3o da Lei Complementar no 118/2005). No caso em exame o nascimento da pretensão ocorreu no período compreendido entre os meses de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. Por essa razão, à vista do surgimento da pretensão ressarcitória somente no aludido período, conclui-se que o prazo de prescrição ora analisado transcorreu no mês de janeiro de 2025, data do protocolo da petição inaugural (Id. 76397690). É necessário destacar o disposto no enunciado no 625 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do qual o requerimento de restituição, formulado na esfera administrativa, não interrompe o prazo prescricional previsto no art. 168 do CTN. Percebe-se, assim, que a pretensão recursal exercida pela sociedade anônima Tim S/A não está alinhada à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado no 625 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, a respeito do mérito, a correta sentença proferida deve ser mantida. Finalmente, convém observar a necessidade de correção do valor referente aos honorários de advogado, questão a respeito da qual pode haver deliberação judicial de ofício, inclusive em grau de recurso, por ser considerada questão de ordem pública. Trata-se do efeito translativo da apelação, que é uma decorrência do mencionado efeito devolutivo. A esse respeito examinem-se as ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265-SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em 28/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (Omissis) 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080-SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 23/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a regra prevista no art. 85 § 3o, inc. III, do CPC, regra geral, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de cinco e o máximo de oito por cento do valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, observado os critérios dispostos na regra estabelecida no § 2o, incisos I a IV do aludido artigo. No caso em deslinde o parâmetro de cálculo pretendido para aplicação dos referidos critérios é o valor atribuído à causa. O valor atribuído à causa foi fixado em R$ 5.238.020,23 (cinco milhões duzentos e trinta e oito mil e vinte reais e vinte três centavos) (Id. 76397690). Aliás, afigura-se evidente que o montante que resultará do arbitramento dos honorários, em atendimento à regra geral, superará a quantia de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Percebe-se, portanto, que essa quantia não se mostra consentânea com o grau de complexidade envolvido na controvérsia, ou mesmo com o labor exigido dos patronos das partes. Nesse ponto deve-se ter em evidência o teor normativo estabelecido no art. 8° do CPC, que assim dispõe: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” O disposto no art. 8o, acima transcrito, prevê objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil”, situadas logo no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral. Diante do rol dos referidos elementos normativos fundamentais da nova ordem processual brasileira, inaugurada pela Lei n° 13.105/2015, surge destacada análise, por seu aspecto problemático, o princípio da proporcionalidade. Nesse caso convém destacar a peculiaridade de que o aludido princípio não teve tópico específico no Texto Constitucional, mas se encontra esparso na Constituição Federal, como defende Paulo Bonavides[5]. Sustenta o referido doutrinador a compreensão pluriforme da proporcionalidade, segundo a qual a ratio essendi desse dado principiológico está fundamentada essencialmente no declínio na ideia de “legalidade” e na correspondente ascensão da própria constitucionalidade, elemento caro à própria subsistência da unidade da Constituição. Nessa linha de entendimento, a proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional[6]. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. É importante ressaltar ainda que a proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais[7], a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu[8]. Observe-se, nesse contexto, que o mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual “uma medida estatal não é necessária se sua finalidade puder também ser alcançada por outro meio igualmente eficaz, sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais ou mesmo que sua repercussão seja de menor intensidade”[9]. Enfim, surge a devida ponderação, diante da análise dos fins e dos meios alcançados pelo intérprete, qual seria a equação custo-benefício mais razoável, justa e adequada. Busca-se, portanto, nas medidas de concretização do resultado da pretensão ou do direito, uma relação aceitável entre o fim produzido (justamente o resultado do exercício dessa pretensão e direito) e o meio necessário, que importará na imposição de restrições à esfera jurídica de outrem. Por isso, para atingir o resultado legítimo, propõe-se o seguinte problema: “as vantagens do fim são maiores do que as desvantagens do meio?” Se a resposta for positiva, teremos então uma solução à controvérsia legitimamente mediada pela proporcionalidade[10]. Registre-se, com a devida vênia, que ao julgar o REsp no 1.850.512-SP (tema no 1076), com a determinação a respeito da proeminência da “regra geral” do art. 85, § 2o, do CPC às demandas cujo valor da causa ou do proveito econômico for elevado em detrimento de qualquer outro critério normativo aplicável, como a equidade ou a proporcionalidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça demonstrou que aparentemente ainda não refletiu mais amiúde a respeito da validade sistêmica das normas fundamentais do processo civil, dentre as quais figura o princípio da proporcionalidade. Igualmente, parece não ter havido ainda o devido dimensionamento da validade desse princípio em sua órbita constitucional. Não foram testados, ademais, diante do critério da proporcionalidade, os possíveis resultados consequenciais da aplicação do art. 85, do CPC a partir do critério normativo previsto no art. 20 da LINDB (incluído pela Lei no 13.655/2018). A apreciação pela Colenda Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp no 1.850.512-SP (tema repetitivo no 1076) não trouxe, com a devida vênia, maiores subsídios para o tratamento da questão, que tem nítida feição constitucional. Com efeito, muito embora seja evidente, com a devida licença, o afastamento da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, isso não pode significar que tenhamos que reconhecer o § 2o, como regra geral, e o § 3o, do referido dispositivo legal sem a devida atenção aos critérios delineados no art. 8o do Estatuto Processual Civil, não é demais insistir. Feitas essas considerações, convém destacar que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Por essa razão, em situações como a presente é necessário avaliar-se cuidadosamente a fixação dos honorários de advogado, devendo ser aplicado, ademais, o critério da interpretação conforme a Constituição, pois, nos termos da doutrina de Luis Roberto Barroso[11]: “A interpretação conforme a Constituição compreende sutilezas que se escondem por trás da designação truística do princípio. Cuida-se, por certo, da escolha de uma linha de interpretação de uma norma legal, em meio a outras que o Texto comportaria. Mas, se fosse somente isso, ela não se distinguiria da mera presunção de constitucionalidade dos atos legislativos, que também impõe o aproveitamento da norma sempre que possível. O conceito sugere mais: a necessidade de buscar uma interpretação que não seja a que decorre da leitura mais óbvia do dispositivo. É, ainda, da sua natureza excluir a interpretação ou as interpretações que contravenham a Constituição. À vista das dimensões diversas que sua formulação comporta, é possível e conveniente decompor didaticamente o processo de interpretação conforme a Constituição nos elementos seguintes: 1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha em harmonia com a Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades interpretativas que o preceito admita. 2) Tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a norma, que não é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto. 3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclusão expressa de outra ou outras interpretações possíveis, que conduziriam a resultado contrastante com a Constituição. 4) Por via de consequência, a interpretação conforme a Constituição não é mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma determinada leitura da norma legal. Na interpretação conforme a Constituição, o órgão jurisdicional declara qual das possíveis interpretações de uma norma legal se revela compatível com a Lei Fundamental. Isso ocorrerá, naturalmente, sempre que um determinado preceito infraconstitucional comportar diversas possibilidades de interpretação, sendo qualquer delas incompatível com a Constituição. Note-se que o texto legal permanece íntegro, mas sua aplicação fica restrita ao sentido declarado pelo tribunal.” No caso em deslinde, como anteriormente ressaltado, o valor da causa foi estipulado em montante superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), tendo em vista a pretensão ao ressarcimento do tributo recolhido. O percentual de 5% (cinco por cento) do valor acima estimado, portanto, resulta na quantia mínima de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que não se mostra adequada ao preenchimento dos requisitos elementares a serem observados em relação ao arbitramento dos honorários de advogado, nos termos da regra prevista no art. 85, § 2o, em composição com o enunciado normativo prefigurado no art. 8o, ambos do CPC. O processo de origem tratou de tema de complexidade regular, ou seja, a fluência do prazo alusivo à prescrição relativo à pretensão ressarcitória (art. 168 do CTN e no art. 3o da Lei Complementar no 118/2005). A respeito desse tema, mais precisamente da possibilidade de afastamento do valor da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários aludidos, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação em apelações, na forma do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência entre o Acórdão n. 1899330 e o entendimento do STJ exarado no regime de recursos repetitivos (Tema n. 1.076). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência entre o acórdão prolatado no julgamento de apelações e o posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.076, que trata da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por meio do critério da apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC para calcular a verba honorária de sucumbência com base no valor atribuído à causa (R$ 1.550.000,00 – um milhão quinhentos e cinquenta mil reais) não atenderia à proporcionalidade e à razoabilidade, vetores que devem ser observados na aplicação do ordenamento jurídico, de acordo com o art. 8o do diploma processual civil. A instrução probatória se limitou à juntada de prova documental e à colheita de prova oral. Não houve interposição de recurso durante a fase de conhecimento e não se trata de lide complexa capaz de exigir excessivo labor dos advogados. O tempo decorrido entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença foi moderado. 4. Diante da distinção (distinguishing) entre as peculiaridades do caso concreto e os paradigmas que deram origem à tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, deve ser adotado o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC. 5. À luz do art. 85, § 8o-A, do CPC e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários devem ser fixados em R$ 4.400,75 (quatro mil quatrocentos reais e setenta e cinco centavos), correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do valor mínimo indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF, que representa mera recomendação. 6. Por não se constatar divergência entre a decisão colegiada proferida e o posicionamento do STJ exarado no regime de recursos repetitivos, deve ser mantida a conclusão adotada no julgamento dos recursos. IV. DISPOSITIVO 7. Juízo de retratação refutado. Acórdão n. 1899330 mantido.” (Acórdão no 1944965, 0700939-38.2022.8.07.0020, Relator: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO PARA CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, §8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal reside em definir a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios a serem pagos pela parte sucumbente e se o valor arbitrado por apreciação equitativa é suficiente para remunerar o advogado da parte vencedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), a tese de que ''a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.'' 3. A aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderia os referidos princípios, uma vez que redunda em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF. 4. O intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão 1943066, 0704744-68.2023.8.07.0018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) À vista das considerações acima, o valor referente aos honorários de advogado deve ser fixado no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra adequada ao preenchimento dos requisitos elementares a serem observados em relação ao arbitramento dos honorários de advogado, nos termos da regra prevista no art. 85, § 2o, em composição com a norma estabelecida no art. 8o, ambos do CPC. É necessário repisar ainda o princípio da proibição de excesso. A respeito desse tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejulgamento do recurso de Apelação que deu parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00. 1.1. Retorno dos autos com despacho da Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.884.079/DF e REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos. 2. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: ‘Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência’. 3.1 Aliás, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade direcionam a aplicação do ordenamento jurídico para que atenda à situação concreta de forma adequada e proporcional. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade asseguram a coerência entre a aplicação e a finalidade do direito, garantindo a sua utilização justa. 4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5. Fixando-se os honorários no percentual mínimo 10% sobre o valor da causa, de R$ 9.101.048,87, a quantia resultante em R$ 910.104,887 e se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. 5.1. Outrossim, o lugar da prestação jurisdicional foi nesta Capital e não se demandou maior disposição de tempo. Porquanto. A demanda foi resolvida em menos de 8 meses a contar de sua propositura (20/7/2018), proferindo-se sentença em 11/3/2019. 5.2. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, de modo que a fixação da remuneração deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 6. No que concerne ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade se daria apenas nos casos em que o valor da causa se apresentasse inestimável ou irrisório, cumpre salientar que, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional. 7. Precedente: ‘(...) É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando não há correspondência entre o valor da causa e o trabalho realizado pelo advogado (CPC, art. 85, § 8o). Precedente do STF. 11. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Recurso das autoras prejudicado’. (07009385920228070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/7/2022). 8. Recurso improvido.” (Acórdão no 1680544, 07206121-62.018.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) A propósito, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem entendido que é possível a fixação dos honorários de advogado de acordo com os parâmetros ora adotados, de acordo com a ementa a seguir transcrita, que deve ser lida com a devida atenção: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados.” (ACO no 637 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, data de julgamento: 14/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Lembre-se, ademais, que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que servem de fundamento para o entendimento ora explicitado, decorrem da Constituição Federal e são aplicáveis diante do primado, igualmente constitucional, elementar, diga-se, da proibição de excesso. Assim não haveria justificativa para que a condenação em honorários de advogado observe os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC e, assim, atinja valor exorbitante. A complexidade do trabalho desenvolvido e a proibição do excesso devem ser ponderadas. Com esses fundamentos, como ressaltado anteriormente, o valor referente aos honorários de advogado a serem suportados pelos autores deve ser fixado no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista a improcedência do pedido. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. IV, alínea “a”, do CPC, conheço e nego provimento ao recurso. Majoro os honorários para R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), nos moldes da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 2014, p. 1027-1028. [2] JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de direito administrativo, Belo Horizonte: 2012, p. 1143. [3] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42 ed. São Paulo: Malheiros, 2016, 235-236. [4] NASSAR, Elody. Prescrição na Administração Pública. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 97-99. [5] BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 434-436. [6] BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 425. [7] BEATTY, David M. The Ultimate Rule of Law. Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 172. [8] FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, vol. 34, 2000, p. 59-76. [9] BOROWSKI, Martin. La Estructura de los Derechos Fundamentales. Trad. Varlos Bernal Pulido. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 130. [10] HAEBERLIN, Mártin. Revisitando a proporcionalidade: da análise dos seus possíveis usos à crítica de seu abuso no Direito brasileiro Revista da AJURIS – Porto Alegre, v. 45, n. 145, dezembro, 2018. [11] BARROSO. Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição – Fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 193-195.